Tribunal: TCU
Processo: 006.103/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2986/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.103/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailka Alinne Soares Tavares Silva (XXX.031.834-XX); Alba Paula Mendonca Lima (XXX.516.134-XX); Alex Woiciechovski (XXX.119.489-XX); Claudia Pinheiro Sanches Rocha (XXX.611.989-XX); Daniele Aparecida Bugs (XXX.062.749-XX); Givaian de Oliveira Vorobieff (XXX.430.806-XX); Leticia Schlinz e Silva (XXX.226.066-XX); Lilian Candia de Oliveira (XXX.226.316-XX); Tomas Andre Macagnan (XXX.149.459-XX); Tyrone Cesar Silva Junior (XXX.110.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.